Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714219-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS SOARES FILHO AGRAVADO: PRUDENCIO COELHO DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por LUIS SOARES FILHO em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra o agravado PRUDENCIO COELHO DA CUNHA: “Indefiro a gratuidade de justiça requerida pela parte exequente, tendo em vista que possui rendimentos elevados (ID 191701424 e ID 191701426), reside em local de alto valor, efetuou o pagamento das custas deste processo, bem como dos emolumentos relativos à averbação das penhoras sobre imóveis e das custas relativas à distribuição de cartas precatórias, conforme informado na petição ID 188759816, e está assistido por advogado particular, demonstrando condições de arcar com as despesas processuais” (ID 57723361). A parte agravante alega, em síntese, que “por se tratar de pessoa natural há presunção de veracidade da alegação, § 3o, do artigo 99 do CPC”. E pede: “Ante o exposto pedimos a revisão da decisão em liminar da tutela antecipada, como autoriza o artigo 1.015, inciso V do CPC, no sentido de garantir a justiça gratuita ao agravante. O prejuízo será irreparável ou de difícil reparação, o dano será irreversível, na luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, pedimos o deferimento em tutela antecipada”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). E não se mostra inviável, pelo menos nesta sede, desconstituir o que bem analisado e definido na decisão agravada: o agravante não faz jus ao benefício postulado porque “possui rendimentos elevados (ID 191701424 e ID 191701426), reside em local de alto valor, efetuou o pagamento das custas deste processo, bem como dos emolumentos relativos à averbação das penhoras sobre imóveis e das custas relativas à distribuição de cartas precatórias, conforme informado na petição ID 188759816, e está assistido por advogado particular, demonstrando condições de arcar com as despesas processuais”. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1732632, 07148911320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO DE APROXIMADAMENTE R$ 8.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal almejando o recebimento dos valores referentes à progressão funcional. 2. O juízo indeferiu a gratuidade de justiça, pois entendeu que a autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis, não podendo receber o beneplácito da isenção. 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99, do CPC dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Na hipótese dos autos, a recorrente aufere salário líquido de aproximadamente R$ 8.000,00, valor que supera, em muito, o recebido pelos trabalhadores assalariados do país bem como o parâmetro estabelecido na aludida Resolução 140/2015 da DPDF. (). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1752746, 07032416620238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora